Tribunal: TJBA
Processo: 8039471-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039471-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WANCLEIDE ELIETE MAFFEI

Advogado(s)
:
RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL

AGRAVADO: LAURO OSCAR DE LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
FRANCO LEMOS SOARES

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL.
PRECEDENTES
DO
STJ.
APLICAÇÃO DO INPC. TÍTULO JUDICIAL OMISSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO CONSENTÂNEO COM O STJ (RESP N. 1.795.982). INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS SEMOVENTENTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA QUE DEMANDA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 523 DO CPC. CUSTAS INICIAIS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO.
EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PARA O EXECUTADO, SE HOUVER.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Trata-se de trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WANCLEIDE ELIETE MAFFEI
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª

Vara dos feitos relativos às relações de consumo, cíveis, comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que, nos autos do cumprimento de sentença nº
8010581-62.2022.8.05.0256
,
movido
por
LAURO OSCAR DE LIMA JÚNIOR
, que acolheu parcialmente a impugnação
(Id. 49196030)
.
Após a interposição de embargos de declaração, houve modificação parcial da decisão, para constar a condenação do Exequente ao pagamento de honorários no percentual de 10%, sobre a diferença entre o montante cobrado e o valor real do débito
(Id. 49196044)
.

2. Preliminarmente,
impõe-se a rejeição da preliminar de
inadmissibilidade recursal arguida em sede de contrarrazões

(
ID.50594953
), posto que a jurisprudência do STJ é no sentido de que
“as decisões que acolherem, parcialmente, a impugnação, ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento”
.

3. No mérito recursal, cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto do juízo
a quo
em aplicar o índice de correção pelo INPC no cumprimento de sentença em razão da omissão do título judicial, em contraste com a jurisprudência do STJ, além da parcial iliquidez do título executivo e a necessidade de adiantamento das custas processuais no cumprimento de sentença.

4. No caso em tela, verifica-se que após o reconhecimento da união estável havida entre as partes, a Agravante/Executada, foi condenada a pagar ao Agravado: i) o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), referentes ao empréstimo bancário contraído em favor da recorrente; ii) a quantia de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), alusivos à aquisição de um imóvel na cidade de Vitória-ES, e, por fim, iii) indenização pela marcação dos semoventes com o ferro da requerida, no percentual de 10% do valor venal deles, a ser apurado em liquidação de sentença (
ID.126461187
- dos autos nº
0505001-43.2016.8.05.0256
.

5. Nesse contexto, é cediço que, com o trânsito em julgado da sentença, as partes ficam vinculadas aos limites impostos pelo título executivo judicial constituído, não cabendo rediscutir as matérias na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

6. No tocante ao índice de correção do débito, o juízo primevo constatou que não houve fixação do índice de correção monetária (
ID.380924394-PJE1
), a ser adotado no título executivo judicial (
ID. 210820414-PJE1
e
ID.126461187
- dos autos nº
0505001-43.2016.8.05.0256
), entendendo pela adoção do INPC.

7. Todavia, em relação ao índice de atualização da dívida deve ocorrer a incidência da taxa Selic, por se tratar de condenação que determinou a aplicação dos índices de atualização da dívida previstos em Lei, o que atrai a incidência do art. 406 do Código Civil, assistindo razão à Agravante.

8. Quanto ao tema, verifica-se que está em tramitação o Recurso Especial n.º 1.795.982, afetado para julgamento pela Corte Especial do STJ, para definir qual o índice mais adequado para a correção das dívidas civis. No dia 06/03/2024, o Órgão Julgador decidiu, por maioria, que a Taxa SELIC é que deve incidir quando for aplicável o art. 406 do CC/02. Após a apresentação de questões de ordem pelo Relator (vencido), o julgamento foi suspenso e não houve, portanto, fixação de tese.

9. Em que pese a discussão instaurada no STJ ainda não ter sido totalmente dirimida quanto à aplicação do referido dispositivo legal, a Corte Superior, historicamente, tem aplicado a taxa Selic como índice de atualização de dívidas civis.

10. De igual modo, alega o agravante que o pedido de cumprimento de sentença não poderia ter como objeto o pedido de reparação dos danos atinentes à marcação com ferro dos semoventes, pois o valor de 10% fixado para a indenização, depende de prévia liquidação e apuração do valor venal desses bens.

11. Nesse aspecto, também assiste razão à Executada, notadamente pelo fato de que não houve a prévia liquidação do montante devido a título de indenização pela marcação com ferro dos semoventes, sendo necessária a prévia apuração do valor venal destes bens, para que seja possível identificar a quantia devida.

12. Com efeito, da simples leitura do art. 523 do CPC, é possível verificar que o cumprimento de sentença que tenha por objeto obrigação de pagar, somente terá cabimento quando se tratar de condenação em quantia certa ou já apurada em liquidação de sentença.

13. Por fim, no que tange a omissão acerca da ausência de atribuição de valor ao cumprimento de sentença e ao recolhimento das custas, não merece acolhimento. Destaque-se que consoante a literalidade do art. 523 do CPC, eventuais custas existentes irão integrar a planilha de débito do exequente, juntamente com os demais valores objeto da execução.

14. Frise-se ainda, que a planilha de custas utilizada pela Agravante no
Id. 49195939, p. 16
, refere-se aos valores devidos pelas causas em geral, sendo o cumprimento de sentença mero incidente processual, e não nova ação.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039471-66.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
WANCLEIDE ELIETE MAFFEI
e como Agravado
LAURO OSCAR DE LIMA JÚNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
Rejeitar a preliminar
, e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a incidência da taxa selic como fator de correção da débito exequendo, além de excluir da execução a indenização devida pela marcação à ferro dos semoventes ante a sua iliquidez, mantendo-se os demais termos da decisão agravada
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR28/15